Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804175-49.2021.8.14.0051

APELANTE: LAZARO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. PREPARO E MODO DE ACONDICIONAMENTO. DESCOBERTA DE PETRECHOS PARA CONFECÇÃO. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, ao contrário do que aduz o combativo causídico, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de diligências prévias, em operação policial para averiguação de tráfico de drogas na localidade, com indicação de determinado traficante.

2. Revela a prova judicializada que, ao ser posicionada a viatura policial, os agentes puderam observar o apelante em atitude de extrema suspeita, no exato momento do preparo do material entorpecente, colocado em saquinhos. Ao notar a presença dos policiais, o réu ainda tentou empreender fuga, porém, foi alcançado e capturado. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

3. Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do franqueamento ao ingresso dos policiais na residência do apelante, consoante “Termo de Autorização de Entrada em Residência”, assinado pela genitora do recorrente.

4. Não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada condição do apelante de usuário, a qual, inclusive, não foi provada, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas revelam-se, comumente concomitantes.

5. Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, na medida em que o réu foi surpreendido no exato momento do preparo da substância ilícita, com parte do material já devidamente embalado em “petecas”, prontas para venda, e outra ainda na forma de fragmentos de pedras amarelados.

6. Lado outro, da prova angariada, não se extrai que o apelante tenha sido observado fazendo uso do material tóxico. Conclui-se, em realidade, pelo total incabimento de que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não somente em face da quantidade apreendida, como pelo fato de que não reportados resquícios mínimos do uso de tal substância ilícita, como “petecas” abertas e já consumidas.

7. Não há como proceder o pedido de redução da pena cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, posto que razoável e idoneamente fundamentado.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias dez e encerrada aos dias dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 12610572), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Narra a
peça denunciativa
(ID 12610496) que no dia 04 de maio de 2021, no período da tarde, por volta das 15h40min, em um imóvel localizado na Rua São Lázaro, Bairro Pérola do Maicá, no Município de Santarém/PA, o apelante em comento, na companhia de segundo denunciado Irisnei da Silva Soares (absolvido nos presentes autos), foram presos em flagrante delito de posse de 36 (trinta e seis) “petecas”, no total aproximado de 12,19g, e de mais 03 (três) porções, no total de 10,65g, da substância vulgarmente identificada como “cocaína”.

Descreve a proemial que, na data dos fatos, policiais realizaram operação no intuito de combater o tráfico de drogas na região, sendo apontada nas investigações a existência de um traficante no Bairro de São Lázaro. Ao chegarem ao local, em uma viatura descaracterizada, os militares visualizaram, por meio da janela de uma residência, o exato momento no qual um indivíduo manipulava e preparava, em atitude suspeita, um objeto com uma tesoura sobre a mesa do imóvel. Diante de tais circunstâncias, os integrantes da guarnição desceram da viatura para averiguar a situação. O réu, entretanto, ao notar a presença dos agentes de segurança pública, tentou se evadir, correndo em direção ao quintal do imóvel, todavia, foi alcançado e capturado pelos agentes.

No imóvel, além da droga acima destacada, foram encontrados outros petrechos comumente utilizados para o fracionamento e preparo dos entorpecentes, como tesoura, sacolas plásticas picadas, carretel de linha, entre outros.

Acrescenta a peça basilar que, durante conversa informal com os agentes da lei, o apelante Lázaro confirmou que estava realizando a “embalagem” da droga apreendida para posteriormente vendê-la pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais cada unidade. Na mesma oportunidade, questionado sobre o seu fornecedor de drogas, o LÁZARO indicou o denunciado IRISNEI, como sendo a pessoa que lhe forneceu o entorpecente apreendido. Em prosseguimento às diligências da operação, a guarnição policial direcionou-se para a residência do denunciado IRISNEI DA SILVA. Autorizada a entrada dos agentes de segurança pública no local, não foram encontradas no imóvel substâncias ilícitas.

Em
razões recursais
(ID 12610613), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, inexiste prova por escrito de a entrada dos policiais ter sido franqueada, tampouco mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pela autoridade competente. De tal modo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do réu, ausente comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente.

Relativamente ao mérito, clama pela desclassificação da conduta irrogada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que não comprovado o núcleo do verbo “vender”. Ademais, salienta que a sentença resta ancorada em elementos de informação colhidos no procedimento inquisitorial, na referendadas em juízo.

Subsidiariamente, seja a pena aplicada no importe mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12610625), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar aventada,
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, inexiste prova por escrito de a entrada dos policiais ter sido franqueada, tampouco mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pela autoridade competente. De tal modo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do réu, ausente comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, ao contrário do que aduz o combativo causídico, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de
diligências prévias, em operação policial para averiguação de tráfico de drogas na localidade, com indicação de determinado traficante.

Revela a prova judicializada que, ao ser posicionada a viatura policial, os agentes puderam observar o apelante em atitude de extrema suspeita, no exato momento do preparo do material entorpecente, colocado em saquinhos. Ao notar a presença dos policiais, o réu ainda tentou empreender fuga, porém, foi alcançado e capturado.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Cumpre alinhavar, outrossim, evidências nos autos acerca do franqueamento ao ingresso dos policiais na residência do apelante, consoante “Termo de Autorização de Entrada em Residência”, assinado pela genitora do recorrente, consoante ID 12610438, pág. 13.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “cocaína”, além de petrechos para sua preparação.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido desclassificatório.

2.
MÉRITO:

2.1. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela desclassificação da conduta irrogada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que não comprovado o núcleo do verbo “vender”. Ademais, salienta que a sentença resta ancorada em elementos de informação colhidos no procedimento inquisitorial, não referendados em juízo.

Não é essa a conclusão que se alcança dos autos.

A
materialidade do delito
em testilha é induvidosa, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 12610438, pág. 03-04); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 12610438); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 12610438, pág. 37); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12610497, pág. 01-03); e, do Laudo de Perícia Técnica em Objeto (ID 12610498), esses dois últimos, que assim atestam:

Laudo nº: 2021.04.000446-QUI:

“2 - DO MATERIAL:

2.1 - Trata-se de 36 (trinta e seis) invólucros de plástico preto, amarrados com linha na

vermelha, contendo substâncias na forma de pó e pedras amarelados, com massa total, com

embalagem, de 12,19 g (doze gramas e cento e noventa miligramas);

2.2 - Trata-se de 03 (três) porções de substâncias em forma de pedras amareladas e 01 (uma)

porção de substância em forma de pó e fragmentos de pedras amarelados, acondicionadas em um prato de inox, com massa total, SEM recipiente, de 10,65 g (dez gramas e seiscentos e

cinquenta miligramas)

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por

COCAÍNA, no material referido nos itens ‘2.1’ e ‘2.2’.”

Laudo nº: 2021.04.000227-ENG:

“2 - DO MATERIAL E DOS EXAMES:

2.1- Trata-se de 01 (uma) sacola, plástica, na cor branca, contendo em seu interior:

- 24 (vinte e quatro) pedaços, de plásticos, tamanhos diversos, na cor preta;

- 01 (uma) tesoura, marca TRAMONTINA; anéis na cor branca; apresentando sujidades; fora encaminhada para exame complementar;

- 01 (um) carretel, de linha, sem marca aparente, na cor vermelha.

(...)

3 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES:

(...) POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.”

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, na medida em que o réu foi surpreendido no exato momento do preparo da substância ilícita, com parte do material já devidamente embalado em “petecas”, prontas para venda, e outra ainda na forma de fragmentos de pedras amarelados.

Lado outro, da prova angariada, não se extrai que o apelante tenha sido observado fazendo uso do material tóxico. Conclui-se, em realidade, pelo total incabimento de que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não somente em face da quantidade apreendida, como pelo fato de que não reportados resquícios mínimos do uso de tal substância ilícita, como “petecas” abertas e já consumidas.

Registre-se, por oportuno, os depoimentos dos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

“HÉLIO RÊGO PEREIRA (policial civil)
PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ... me
recordo em partes, ..., devido a inúmeras denunciadas contra esse indivíduo que estarei praticando tráfico no bairro até o campo da PC, ..., que fizemos a diligências, que a mãe dele tem um comércio na frente, uma distribuidora de bebidas, que fizemos diligência, que numa dessa observamos ele no pátio da casa, que os nos ver ele correu, deixando droga na mesa, que ele correu para outros terrenos, e abordamos ele debaixo de uma cama, que ele disse que estava vendendo droga e que teria pego a droga com outro individuo, que fomos na casa desse segundo, havia uma moto, mas não achamos nada, que não tinha denúncia contra o Irisnei, que o Lazaro afirmou que ele era o fornecedor, contra o Lazaro tinha inúmeras denúncias, ..., que no momento em que chegamos ele estava no preparo de droga, ..., que ele estava colocando no saquinho de dez Reais, que ele confirmou que estava vendendo, ..., exatamente tinha nessa boa de fumo, tinha apretechos para venda da droga, ..., que não era para uso, mas para venda, não me recordo a quantidade, mas era pasta de cocaína, ..., não recordo se o Lazaro já tinha sido preso também, ..., as denúncias não era assim longas, eram recente, que do Irisnei não tinha outra notícia, só a situação do Lazaro, que não me recordo se encontramos nada, que ele negou, ..., o Irisnei trabalhava como mototáxis, mas as informações todas eram sempre do Lazaro, acredito que ele falou que comprou nesses leilões que tem, ..., que compramos porque a moto era irregular, que Lazaro falou que tinha uma moto nessa situação, por isso, apreendemos a moto, que Lazaro está solto e as informações de que ele estaria traficando na mesma residência, que ele não criou vergonha na cara dele, ..., não tenho conhecimento dos antecedentes do acusado, hoje denúncia agora que ele estaria traficando novamente, ... PERGUNTAS DA DEFESA ... (Lazaro)... que eu avistei pela cerca, nos entramos pelo comércio que estava aberto, que funciona um bar, uma distribuidora, coisa parecia, não recordo se prendemos ele por tráfico, que não me recordo de dele ter sido preso por tráfico, ... (Irisney) ... que o Irisnei ficou surpreso e disse que não tinha nada com isso e autorizou a entrada, ele disse que a droga foi apreendida com Lazaro e confirmo que nada foi apreendido com o Irisnei ... SEM PERGUNTAS DO JUIZ.”

“
ARTUR
VINICIUS SANTOS SOUZA (policial civil)
... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO
... sim (participei da prisão dele), nós lá comunidade, nos temos uma área que frequentamos aos sábado para bater bola e fazer uma resenha, que a comunidade esta sempre com a gente, ..., então veio uma denúncia e fomos apurar essa denúncia, e já tínhamos conhecimento dele, do Lazaro, ..., e vamos verificar isso a pedido da comunidade, para constatar a veracidade da denúncia e batemos lá na residência e um dos colegas percebeu que estávamos pois ele estava na janela que ele pulou a janela e saiu correndo e o Helio e outro colega saíram atrás dele, que a mãe dele nos deixou entrou e no quarto dele tinha a droga, os plásticos picotados e a tesoura, e os colegas conseguiu localizar ele em outra residência, que ele viu o carro e correu, ..., que um dos colega o viu manuseando algo suspeito, que a equipe percebeu, eu não vi pois estava do outro lado, que o Hélio e outro colega pegaram ele em via pública, que o Irisnei não tínhamos nenhuma informação, que só veio pelo Hélio e na casa dele não tinha nada, só a moto mesmo, ..., que só fomos a casa do Irinei devido a indicação do Lazaro, ... PERGUNTAS DA DEFESA ... (Lazaro)... não tenho conhecimento de que na casa de Lazaro tinha uma distribuidora de bebidas, que não me recordo se Lazaro já tinha sido preso por tentativa de homicídio, mas não era tráfico, ... (Irisney) ... ele não ofereceu nenhuma resistência, que ele estava na casa, que foi conduzido, que ele deixou a gente entrar não pareceu dever, não me lembro se o veículo tinha uma raspagem, ..., que não foi encontrado nada que o indicasse como traficante ... SEM PERGUNTAS DO JUIZ.”

“
ROSINETE
DE OLIVEIRA MARTINS

(policial civil)
... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO
... sim sou policial civil, ..., a equipe chefiada pelo IPC Hélio, que ele convidou a equipe para ir ao Bairro Perola do Maicá e chegamos em um VTR descaracterizada e como a casa tem uma cerca de madeira e o colega percebeu que tinha alguém mexendo em alguma coisa e quando ele percebeu que a VTR parou ele pulou a janela fugindo para o quintal e foi apreendido pelo Hélio em outra rua, que a mãe dele deixou a gente entrar e ao entrar no imóvel que em cima da mesa tinha um prato com um produto que havia sido raspado recentemente, que ele indicou o possível fornecedor e fomos em outra rua, que os colegas entraram na casa e eu fiquei no carro, que os colegas trouxeram a moto, ..., que na casa de Lazaro encontramos a droga e o material de fracionamento, ele que ele confirmou que ele estava fracionando para venda, ..., que não entrei na casa do Irisnei ..., que o Hélio nosso chefe de operação que comandou, não sei ele já tinha o nome do Lárazo ...SEM PERGUNTAS DA DEFESA ... e SEM PERGUNTAS DO JUIZ.”

Há de se ressaltar que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever os seguintes entendimentos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)" (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)" (grifei)

Urge, ainda, consignar que, embora réu não tenha sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas “
preparar”
,
“ter em depósito” e “guardar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço, mormente diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da quantidade e do modo de acondicionamento do material ilícito, bem como da apreensão de petrechos para o preparo da droga, como sacolas plásticas cortadas, tesoura e carretel de linha.

Cumpre assinalar que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

2.2.
Da dosimetria da pena:

Sem expor os fundamentos de sua pretensão, requer a defesa, subsidiariamente, seja a pena aplicada no importe mínimo legal.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

"1 – DAS PENAS PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
FEDERAL Nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra

culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um
grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como desfavorável o réu
;
registra maus antecedentes criminais, sendo isso desfavorável o réu;

apresenta conduta social anormal vendendo entorpecente em grande quantidade e ao mesmo
tempo criando uma verdadeira empresa do crime entendo isso desfavorável o réu
; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável;
Já os motivos, as
circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre a guarda de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade
e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Nesta oportunidade
reconheço a inexistência de agravantes, bem como, de atenuantes.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Na última
fase de fixação da pena verifico a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006, por isso, aumento a pena do acusado para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu LAZARO ANDRADE DOS SANTOS referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
fixada
em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.”

Inexiste, no caso, excesso punitivo injustificado.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
quantum
absolutamente razoável, diante das peculiaridade do caso concreto,
diante da quantidade e da natureza do material apreendido, de extrema nocividade, dado o seu alto grau de dependência química.

Acerca do grau deletério da droga apreendida, apta à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína - , aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, extrai-se que a referência à causa de aumento do art. 40, inciso VI, da LAD, apesar de promovida pelo Juízo sentenciante, incide em mero erro material, posto que não implicou qualquer acréscimo à reprimenda imposta ao recorrente, mantida, ao final, no
quantum
basilar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim, não há como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023